Tribunal: TJDFT
Processo: 0004292-42.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ADESÃO AO REFAZ. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de rejulgamento do recurso de agravo de instrumento, ante a determinação que advém do Superior Tribunal de Justiça para que seja observado a sua jurisprudência que reconhece, ao pedido de adesão a parcelamento tributário, o efeito de interromper a fluência do prazo prescricional.
2. Não se caracteriza a prescrição quando, não obstante o prazo entre a constituição definitiva dos créditos e a citação superar cinco anos, a demora for proveniente do mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ.
3. O parcelamento do débito implica o reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição.
4. Recurso conhecido e desprovido em sede de rejulgamento.